Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Roubo. Desclassificação. Pena. Circunstância atenuante. Multa. Dano material.
1 – Se o acusado pegou no braço da vítima, exigiu que entregasse o aparelho celular e, não tendo a vítima entregue, a tomou das mãos dela e, ainda, perseguido pela vítima, a empurrou, fazendo com que ela se lesionasse, o crime é de roubo e não de furto por arrebatamento.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
4 - O aumento da pena pecuniária deve observar o critério trifásico de individualização da pena e ser proporcional à pena corporal.
5 - A fixação de valor mínimo para reparação do dano material causado pelo crime depende de pedido expresso do ofendido ou do MP, na denúncia, e que o prejuízo seja devidamente comprovado nos autos. Afasta-se a indenização se o Ministério Público não a pediu.
6 - Apelação provida em parte.